Tribunal: TJES
Processo: 5000633-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000633-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Se a matéria posta em análise no
habeas corpus,
não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.

2.
Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000633-87.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILTON CARLOS DE AGUIAR LEAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

REFAZER A MINUTA MELHORANDO A COMPREENSÃO DA REDAÇÃO

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
,
sem pedido liminar
, impetrado em favor de
NILTON CARLOS DE AGUIAR LEÃO
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, ao argumento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque se encontra preso preventivamente e denunciado, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados pelo emprego de processo de intimidação difusa ou coletiva (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06).

Sustenta-se a ilegalidade da extração de dados telemáticos – no bojo da ação nº 0003301-24.2022.8.08.0021 – que deu origem à colheita de informações, e provas que embasaram a denúncia, da ação originária nº 0002363-92.2023.8.08.0021.

Segundo observa, a quebra de sigilo de dados, ocorreu sem que, fosse proferida, decisão autorizativa fundamentada, violando preceitos constitucionais de direitos fundamentais, e de cláusula de reserva jurisdicional.

Nesse sentido, alega que a prova emprestada – Relatório de Análise de Dados –, que lastreou a instauração de inquérito policial, e a peça acusatória, é nula e deve ser desentranhada do feito. Por conseguinte, aduz a necessária revogação da prisão preventiva do paciente.

Assim, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, almejando o reconhecimento da ilegalidade da prova que ampara a denúncia, com consecutiva expedição de alvará de soltura.

O Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente, e outros 06 (seis) corréus.

Quanto aos fatos, narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 9 de agosto de 2023, houve instauração de inquérito policial, para apuração dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Conforme narrado, a investigação em questão, teve como ponto de partida, a extração de dados dos aparelhos celulares de um dos acusados, denunciado nos autos nº 0003301-24.2022.8.08.0021.

Consoante relatório de análise de polícia judiciária, restou comprovada a autoria dos réus, em relação aos delitos que lhe foram imputados, havendo inúmeros diálogos entre eles, tratando de questões atinentes ao tráfico de drogas, com tarefas divididas, demonstrando o
animus
associativo formado para traficar drogas.

No relatório final da autoridade policial, houve o perfeito detalhamento das funções de cada um deles, restando constatado que o paciente, utilizava os “serviços” do réu Luciano, para transporte de drogas e dinheiro, sendo o dono dos pontos de venda de drogas, dos Bairros Itapebussu (Boca da Rua da Marinha) e Camurugi (Boca do Condomínio). Consta, ainda, que ele coagia e intimidava comerciantes, e outros traficantes, sendo grande narcotraficante.

Pois bem. Nos moldes narrados, o argumento principal, aduzido pelo requerente, diz respeito à suposta ilegalidade da prova emprestada, de quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos, que teria dado causa à investigação e à ação penal originária.

Segundo assevera, a violação de privacidade, deu-se sem autorização judiciária fundamentada, o que torna ilegal a medida efetivada, e as provas e processos decorrentes. Com isso, sustentam que, o Relatório de Análise de Dados, derivado da extração, deve ser considerado ilícito e ser desentranhado, situação que ensejará, o reconhecimento da carência de provas, e da necessária soltura do paciente.

Sem razão.

Isso porque, depreende-se das informações trazidas pela autoridade coatora (id. 7257014), que, relativamente à narrada tese de nulidade, não foi o Magistrado de conhecimento, oportunizado a se manifestar, até então. Tal conclusão, infere-se dos esclarecimentos, em que o Julgador relata que, o feito originário, encontra-se aguardando a notificação de todos os acusados, e a apresentação de defesas prévias, por todas as defesas, para que possa analisar os fundamentos suscitados, e proferir decisão de recebimento ou não da denúncia.

Assim, pondero que, ainda que eventualmente, os ora impetrantes, tenham ventilado a mencionada tese de nulidade, em sede de defesa prévia no Juízo suscitado – ocasião processual adequada para arguir questões preliminares, nos moldes do artigo 55, §1º, da Lei nº 11.343/063 –, ainda não houve a apreciação do suposto argumento, pelo Magistrado competente, que o faria no momento apropriado, da decisão de recebimento da peça acusatória.

Desta forma, não havendo o Juízo se manifestado sobre tal questão, por certo, não há ato ilegal a lhe ser imputado, de forma que sua apreciação meritória, neste grau de jurisdição, importaria em inaceitável supressão de instância.

Destaco que não desconheço, da possibilidade de concessão da ordem, de ofício, em caso de patente ilegalidade. Contudo, não se extrai dos autos, o manifesto constrangimento ilegal apontado pelos impetrantes, sobretudo porque não há que se falar em ilicitude da prova emprestada, por ausência de autorização judicial para o seu compartilhamento.

Em verdade, não há nenhuma previsão legal, da necessidade de autorização judicial, emitida pelo juízo responsável, pela produção da prova no feito originário, para a utilização dessa prova, como prova emprestada em feito criminal diverso. Certo é que, é o magistrado competente no processo, em que se pretende a juntada da prova emprestada, que poderá admitir a sua utilização, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e que lhe atribuirá o valor probatório que entender adequado.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.